Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. MANUTENÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL AO ACUSADO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 281 do CPC, “Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.
2. Considerando que somente a sessão de julgamento do Conselho de Justificação foi declarada nula, os atos processuais anteriores permanecem hígidos, não havendo razão para abertura de nova fase de defesa e de instrução, sobretudo se não constatado qualquer prejuízo processual ao acusado.
3. Uma vez que não se vislumbra nenhuma ilegalidade da autoridade coatora, tampouco violação a direito líquido e certo do impetrante, a segurança deve ser denegada.
4. Apelação conhecida e desprovida.